Tribunal: TJDFT
Processo: 0002554-55.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do Recurso Especial Repetitivo 661.702/DF (Tema 546/STF). Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2001